Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603656-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LANÇAMENTO DE
DOAÇÃO. FALHA FORMAL. MONTANTE DA RECEITA COMPROVADO
MEDIANTE EXTRATO E CIRCULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
G A S T O S E D E S P E S A S C O M C O M B U S T Í V E I S S E M O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA E A
IDENTIFICADA NOS EXTRATOS. IRREGULARIDADES QUE NO
CONJUNTO APRESENTAM ELEVADO VALOR E PERCENTUAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de receitas é falha grave, porque compromete a confiabilidade
das contas.

1.1. No caso, não restou configurada a omissão, mas equívoco no
lançamento da receita financeira, tratando-se de falha meramente formal, que
não afetou a análise das contas, mormente porque foi possível confirmar o
montante doado, que foi realizada em conformidade com o disposto no artigo
21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
Num. 43745572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. A existência de irregularidades que no conjunto apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhi

Inteiro teor:
20/10/2023
Número: 0603656-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - LUCIANO MARCOS ANDREATTA -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO MARCOS ANDREATTA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LUCIANO MARCOS ANDREATTA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745572
20/10/2023
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.703

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603656-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO MARCOS ANDREATTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LUCIANO MARCOS ANDREATTA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LANÇAMENTO DE
DOAÇÃO. FALHA FORMAL. MONTANTE DA RECEITA COMPROVADO
MEDIANTE EXTRATO E CIRCULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
G A S T O S E D E S P E S A S C O M C O M B U S T Í V E I S S E M O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA E A
IDENTIFICADA NOS EXTRATOS. IRREGULARIDADES QUE NO
CONJUNTO APRESENTAM ELEVADO VALOR E PERCENTUAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de receitas é falha grave, porque compromete a confiabilidade
das contas.

1.1. No caso, não restou configurada a omissão, mas equívoco no
lançamento da receita financeira, tratando-se de falha meramente formal, que
não afetou a análise das contas, mormente porque foi possível confirmar o
montante doado, que foi realizada em conformidade com o disposto no artigo
21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
Num. 43745572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. A existência de irregularidades que no conjunto apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Luciano Marcos Andreatta,
filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 183 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 6.183,00 (ID 43357790),
sendo R$ 4.000,00 de recursos financeiros recebidos do partido, oriundos do FEFC, e R$
2.183,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro do partido (R$ 225,00 provenientes
do FEFC e R$ 1.958,00 da fonte “outros recursos”). Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43628515), apontando as seguintes irregularidades:
Num. 43745572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

a) omissão de receitas; b) divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; e c) existência de
sobras de campanha.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou aos autos manifestação e
cupons fiscais (ID 43642601 e seguintes).

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico (ID 43655110), mantendo as
inconsistências apontadas no parecer conclusivo.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e
pela determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional (ID 43685429). Quanto
à omissão de receitas, entendeu configurada irregularidade grave, uma vez que se trata
de 50% dos recursos financeiros advindos do FEFC, e no que se refere à omissão de
gastos, verificou que o alto percentual das despesas (40,73%) impossibilita, no caso, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda, restou
inviabilizada a comprovação de regularidade das despesas realizadas com recursos do
FEFC, impondo-se a devolução do montante correspondente ao Tesouro. No tocante às
sobras de campanha, não foi apresentado comprovante de recolhimento dos recursos do
FEFC não utilizados, asseverando que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o
montante de R$ 4.000,00.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
Num. 43745572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas:

O Setor Técnico identificou “doações recebidas de outros candidatos ou
partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores,
revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em exame”
a saber:

No caso, constatou-se a existência de divergências de informações a respeito
do montante da doação registrada na prestação de contas (R$ 4.000,00) e aquela
lançada pelo doador e constante na base de dados Justiça Eleitoral (R$ 2.000,00),
referente a recursos oriundos do FEFC.

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Verifica-se que houve na presente prestação de contas o lançamento do
recebimento de uma doação de recursos do FEFC, no valor de R$ 4.000,00, contudo, da
análise dos documentos juntados aos autos e dos pareceres emitidos pelo Setor Técnico,
é possível extrair que a referida doação foi, em verdade, realizada no valor de R$
2.000,00 pelo AGIR (partido ao qual o prestador é filiado), conforme extrato bancário
consultado por meio do Sistema de Prestação de Contas - SPCEWEB, como bem se
observa:

Ademais, as informações disponíveis no Sistema de Prestação de Contas –
SPCEWEB revelam que o órgão partidário registrou, de fato, doação no montante de R$
2.000,00.

Deste modo, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 4.000,00
foi equivocadamente registrada na presente prestação de contas, tendo havido falha no
lançamento do montante realmente doado (R$ 2.000,00) pelo partido.

Ainda, importante frisar que a irregularidade não impediu ou inviabilizou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível verificar o montante dos recursos, já
que a doação foi realizada por meio de transferência eletrônica, em atendimento ao
contido no artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Num. 43745572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

Portanto, não há que se falar em omissão, mas em equívoco no lançamento
do correto montante da receita, tratando-se de irregularidade que não impediu a análise
das contas, sendo mister a aposição de ressalva neste ponto.

b) Omissão de despesas com combustíveis, revelando a ausência de
correspondente registro de locação/cessão de veículo:

Inicialmente, constou no parecer conclusivo informações relativas a omissão
nas despesas com combustíveis, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou cupons fiscais
das despesas (ID 43642601 e seguintes), com o intuito de comprovar os gastos omitidos
na presente prestação de contas, a seguir relacionados:

Não obstante tenham sido apresentados comprovantes fiscais no valor de R$
860,07, verifica-se que não há registro de nenhuma despesa na prestação de contas.
Além disso, não há registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de
som ou despesa com geradores de energia.

Com isso, verifica-se que a inconsistência permanece, tendo em vista que o
prestador não juntou o comprovante de propriedade do veículo utilizado, tampouco o
contrato de prestação de serviço firmado com o fornecedor.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Num. 43745572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

Dessa forma, ainda que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço
da campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção
do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

Embora não haja registro de gastos custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha na presente prestação de contas, mediante
análise do extrato eletrônico, observou-se que há registro de 1 operação “SAQUE” no
valor de R$ 1.000,00, pelo próprio candidato, na data de 19/09/2022. Ainda, verificou-se
que as despesas foram pagas em espécie e que não foi apresentado comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, o que indica que
Num. 43745572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

as despesas foram custeadas com recursos públicos.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Assim, considerando que o gasto de R$ 889,07 com combustíveis sem o
registro de cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse montante ao Tesouro Nacional,
Num. 43745572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

c) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos e sobras de campanha:

Constou no parecer conclusivo a existência de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, em afronta ao art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

O art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à existência de recursos financeiros movimentados por meio da conta bancária
destinada à movimentação de recursos do FEFC e não declarados na presente prestação
de contas, no valor de R$ 2.000,00, conforme consta do extrato bancário:

Verifica-se que nenhuma manifestação foi apresentada acerca do saque de
R$ 1.000,00 realizado pelo próprio prestador, bem como acerca da transferência
Num. 43745572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

eletrônica no valor de R$ 1.000,00 realizada para a contraparte ABRAO DELPONTE
VIDAL, CPF 07763275936.

Diante da ausência de declaração ou de qualquer outro documento, tal como
nota fiscal ou contrato firmado com o fornecedor/prestador identificado por meio do
extrato eletrônico, não há como vincular a verba pública a um trabalho eventualmente
prestado ou a material fornecido à campanha pelo destinatário do dinheiro, de modo que
carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no montante de R$ 2.000,00 e, considerando que o seu pagamento foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além do apontamento referente à omissão de registro de gastos custeados
com recursos do FEFC, constatou-se que não foi apresentado comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados.

Verifica-se que houve a indicação, pelo setor técnico, da existência de sobra
de campanha no valor de R$ 4.000,00, sem a apresentação da GRU e do respectivo
comprovante de pagamento.

Contudo, como analisado no item a - omissão de receitas, verificou-se
equívoco no lançamento das receitas, que, em verdade, perfaz apenas 1 transferência de
R$ 2.000,00, proveniente do órgão partidário.

Deste modo, não se verifica no presente caso a existência de sobras de
campanha, mas de inconsistência nas despesas pagas, já que os valores referidos,
recebidos do FEFC (R$ 2.000,00), foram transferidos a terceiros, sem o devido registro na
presente prestação de contas, como bem se observa da consulta ao extrato acima
colacionado, sendo que neste montante já está incluído o valor de R$ 889,07, já
analisado no item b – omissão de despesas.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 2.000,00, que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e representa 100% do
total de recursos financeiros utilizados na campanha, afasta-se a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida de
rigor, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. LEI N.
9.504/1.1997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2.019. ERROS FORMAIS NO
REGISTRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS COM CNPJ DO
CANDIDATO NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
SUPRIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43745572 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

OMISSÃO DE DESPESAS QUE CORRESPONDEM A 100% DA
MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS ARRECADADOS NÃO LANÇADAS NO
SPCE. NOTAS FISCAIS LOCALIZADAS. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. FALHAS SUPRIDAS. RECURSO DO
FEFC NÃO UTILIZADO EM CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE APONTADA QUE OBSTA A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. O valor doado proveniente de “outros
recursos” e registrado pelo prestador como recurso do FEFC, trata–se de
mero erro formal que, quando identificado, não compromete a análise das
contas.

2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos de contas bancárias
abertas pelo prestador, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente
pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode
ser suprida.

3. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e
contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE.

4. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

5. A ausência de comprovação dos gastos eleitorais por meio de documento
fiscal idôneo, nos termos do art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019, gera
irregularidade nas contas.

6. O valor arrecadado do FEFC e não utilizado na campanha eleitoral, não
configura sobra de campanha, e deve ser restituído ao Tesouro Nacional.

7. A irregularidade de natureza grave, que representa 100% da
movimentação financeira de campanha, obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Contas desaprovadas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060323164, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 179, Data 13/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Luciano Marcos
Andreatta, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Num. 43745572 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41

Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603656-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LUCIANO MARCOS ANDREATTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do
INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: LUCIANO MARCOS
ANDREATTA - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745572 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422386900000042704339
Número do documento: 23102016422386900000042704339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:17:41